Tribunal: TJDFT
Processo: 0025107-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO SUSCITADA PELO RECORRENTE E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO. REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO CIVIL. LEI 7.357/1995 (LEI DO CHEQUE). TÍTULO DE CRÉDITO (CHEQUE). ATRIBUTOS DA ABSTRAÇÃO E DA AUTONOMIA. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR. DESVINCULAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR ESTAMPADA NA CÁRTULA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na linha do que decidido pelo juízo de origem: “Resta prejudicada a alegação de nulidade da citação, porquanto já apreciada pela instância recursal. A sentença de indeferimento liminar dos embargos foi cassada, oportunizando-se à parte o ajuizamento destes embargos após seu comparecimento espontâneo aos autos.” Preliminar rejeita.
2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.
3. O cheque, enquanto ordem de pagamento à vista, consubstancia a exigibilidade da quantia nele estampada. Dentre os seus atributos, destaque-se sua independência e autonomia, motivo pelo qual a exigibilidade está limitada à verificação de regularidade quanto à sua emissão.
4. Sendo o cheque título de crédito de livre circulação, e diante dos princípios da autonomia e abstração, não há necessidade de discussão acerca da causa debendi, pois houve a desvinculação do negócio subjacente
5. Caso o devedor alegue que o título executado é inexigível/nulo, incumbe a ele provar a ocorrência do ilícito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), ante a presunção legal de legitimidade do título cambiário.
6. Nos termos do artigo 25 da lei n. 7.357/1995: “Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.”
7. Portanto, não pode o emitente, via de regra, apresentar ao portador da cártula defesa oponível exclusivamente ao credor originário, com quem celebrou o negócio subjacente, e nem condicionar o pagamento do valor nele descrito à comprovação da existência ou adimplemento do negócio jurídico e sua vinculação ao cheque que embasa a ação de execução.
8. Lado outro, tem-se que os atributos da abstração e da autonomia não são absolutos, podendo ser afastados quando o próprio credor participou do negócio de origem, teve conhecimento do vício relacionado ao negócio anterior, pois demonstrada a má-fé, ou violação à ordem jurídica (artigos 906, 907, 915 e 916 do Código Civil). Ocorre que, no caso em exame, não houve qualquer prova nesse sentido.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.